Tribunal: TJBA
Processo: 8081567-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081567-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZENILTON CIRIACO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARILSON CONCEICAO BATISTA, ALANE CRISTINE DE MELO CONCEICAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO INICIAL PARA CUMPRIMENTO. JUROS DE MORA EM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco PAN S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação do autor para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão de inscrição restritiva de crédito e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O embargante sustenta contradição quanto ao início do prazo para cumprimento da obrigação de fazer e quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe contradição na determinação de cumprimento imediato da obrigação de exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos, sem condicionamento ao trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se há contradição na fixação dos juros de mora sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso, em vez da data do arbitramento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4. A determinação de exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes visa cessar os efeitos de ato ilícito reconhecido judicialmente, preservando a efetividade da tutela jurisdicional.

5. O condicionamento da obrigação de fazer ao trânsito em julgado comprometeria a utilidade prática da decisão e prolongaria indevidamente os efeitos da inscrição considerada indevida.

6. A própria instituição financeira comprovou o cumprimento da obrigação de fazer após o julgamento, evidenciando a viabilidade de sua execução imediata.

7. A inexistência de relação contratual válida entre as partes, em razão da fraude reconhecida nos autos, caracteriza hipótese de responsabilidade civil extracontratual.

8. Nas obrigações decorrentes de ato ilícito extracontratual, a mora surge com a ocorrência do evento danoso, justificando a incidência dos juros moratórios desde esse momento.

9. A correção monetária e os juros de mora possuem fundamentos jurídicos distintos, não se confundindo o marco inicial de cada encargo.

10. A incidência da correção monetária a partir do arbitramento da indenização não afasta a incidência dos juros de mora desde o evento danoso.

11. Não há contradição quando o acórdão adota critérios juridicamente distintos para correção monetária e juros moratórios, compatíveis com a natureza da responsabilidade reconhecida.

12. A pretensão da embargante busca a modificação do resultado do julgamento mediante reexame de teses jurídicas já apreciadas, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

13. O acórdão estabeleceu de forma clara a obrigação imposta e as consequências do eventual descumprimento, inexistindo omissão quanto à forma de intimação para seu cumprimento.

IV. DISPOSITIVO.

14. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 931.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081567-93.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ZENILTON CIRIACO DOS SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora